Tribunal: STF
Processo: ARE 1473720
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (Vol. 28, fls. 1-2):



    “A) AGRAVO DE INSTRUMENTO DA RECLAMADA UTC ENGENHARIA S.A. RECURSO DE REVISTA. PROCESSO SOB A ÉGIDE DA LEI 13.015/2014 E ANTERIOR À LEI 13.467/2017. 1. SUSPENSÃO DO PROCESSO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MULTA DO ART. 477 DA CLT. BIS IN IDEM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 297/TST. 2. VERBAS RESCISÓRIAS. FORÇA MAIOR. FGTS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 896 DA CLT. APELO DESFUNDAMENTADO. 3. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MULTAS DOS ARTS. 467 E 467 DA CLT. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 388/TST. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que apenas a massa falida não se sujeita ao pagamento das multas dos arts. 467 e 477 da CLT, à luz da Súmula 388 da CLT, inaplicável, por analogia, às empresas que se encontrem em recuperação judicial, caso dos autos. Agravo de instrumento desprovido. 



    B) AGRAVO DE INSTRUMENTO DA RECLAMADA PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS. RECURSO DE REVISTA. PROCESSO SOB A ÉGIDE DA LEI 13.015/2014 E ANTERIOR À LEI 13.467/2017. 1. TERCEIRIZAÇÃO TRABALHISTA. PETROBRAS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ABRANGÊNCIA DA CONDENAÇÃO. SÚMULA 331, VI, DO TST. 2. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral (Súmula 331, VI, do TST). Agravo de instrumento desprovido. 



    B) RECURSO DE REVISTA DA RECLAMADA PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS. PROCESSO SOB A ÉGIDE DA LEI 13.015/2014 E ANTERIOR À LEI 13.467/2017. TERCEIRIZAÇÃO TRABALHISTA. PETROBRAS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO SIMPLIFICADO. SÚMULA 331, IV/TST. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a condenação da Petrobras sob o enfoque da Lei nº 9.478/1997, que rege o procedimento licitatório simplificado, decorre do simples inadimplemento das verbas trabalhistas pela empresa terceirizada, prestadora de serviços (Súmula 331, IV/TST). Recurso de revista não conhecido.”



    No Recurso Extraordinário (Vol. 30), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UTC ENGENHARIA S/A alega violação aos arts. 5º, LV; e 93, IX, da CF/1988, pois o acórdão recorrido deixou “de se manifestar sobre as violações aos dispositivos da Constituição apontados, (…) em patente negativa de prestação jurisdicional” (Vol. 30, fl. 4).



    Aduz que “a v. Decisão denegatória do Agravo de Instrumento em Recurso de Revista, ao deixar de analisar o mérito das razões do apelo, sob o fundamento de que a decisão está em conformidade com a jurisprudência consolidada do TST, ofende de forma direta e literal a Constituição Federal, em seu artigo 5º, incisos LIV, LV, LXXVIII” (Vol. 30, fl. 7). Nessa linha, entende que tem “direito de ter seu recurso apreciado, como meio de garantir-lhe a satisfação de seus direitos e a plena realização da justiça, sob pena de, em última ratio, violação do direito à ampla defesa e efetiva prestação jurisdicional, disposto no inc. LV, do art. 5º, supramencionado. Destarte, apenas a possibilidade de falha humana, já dá sustento para o deferimento ao duplo grau de jurisdição” (Vol. 30, fl. 6).



    Por fim, alega que alega que o acórdão recorrido violou o princípio da razoabilidade, “pois é regra processual notória aquela que determina que sempre que for possível, deve-se determinar o aproveitamento dos atos processuais em respeito ao bom andamento do processo, o que não foi verificado no caso dos autos, restando patente a ofensa aos princípios da celeridade/economia processual, bem como da razoabilidade (art. 5º, inciso LXXVIII, da CF)” (Vol. 30, fl. 6).



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso reformando-se o acórdão recorrido, a “fim de restabelecer o ordenamento jurídico e indiretamente tutelar o direito subjetivo da Apelante, para determinar o processamento do Recurso de Revista e seu posterior julgamento pelo C. Tribunal Superior do Trabalho” (Vol. 30, fl. 8).



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o RE aos fundamentos de que (a) “a controvérsia foi solucionada à luz da interpretação dada por esta c. Corte à legislação infraconstitucional (art. 467 da CLT e Súmula 388 desta c. Corte), de modo que a alegada afronta aos dispositivos constitucionais invocados somente poderia se dar de forma indireta ou reflexa” (Vol. 34, fl. 8); (b) nos termos da orientação fixada na Súmula 636/STF “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida” (Vol. 34, fl. 8); e (c) “não obstante a indicação de violação do art. 93, IX, da CF, a recorrente não apresentou fundamentação correlata a demonstrar eventual omissão ocorrida no acórdão” (Vol. 34, fl. 9).



    Contra esses argumentos, a parte agravante sustentou a existência de ofensa direta a dispositivos constitucionais (art. 5º, II, XXXV, LIV, LV e LXXVIII; art. 93, IX, da CF/1988).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (Vol. 30, fls. 3-4): 



    “O presente Recurso Extraordinário visa a demonstrar que o C. Tribunal Superior do Trabalho deixou de propiciar à Recorrente a devida e completa prestação jurisdicional assegurada pela Constituição Federal. 



    O caso dos autos visa o provimento do Recurso de Revista interposto, notadamente quanto ao tema “multa do artigo 467”, o qual teve o seu seguimento negado sob fundamento de que a decisão está em conformidade com a jurisprudência consolidada do TST, de forma a violar o direito constitucional do acesso à justiça, devido processo legal, ampla defesa, contraditório e duplo grau de jurisdição. 



    A falta da devida prestação jurisdicional é a matéria constitucional discutida nos autos e repercute na sociedade de forma a gerar a não segurança jurídica (questão de repercussão geral). 



    De aplicabilidade imediata, conforme §§ 1º e 2º do artigo 5º, da Constituição Federal, caso alguma norma constitucional definidora dos direitos fundamentais venha a ser infringida, cabe ao Judiciário atender ao reclame do litigante. 



    Eis o pressuposto primeiro do Estado Democrático de Direito. 



    O tema discutido na presente peça recursal tem relevância que transcende ao caso concreto, revestindo-se de interesse geral, uma vez que se trata de ofensa ao acesso à ordem jurídica justa.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 



    Além disso, quanto à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas infraconstitucionais. 



    No caso concreto, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia, na parte que interessa (Vol. 30, fl. 3): 



    “II) MÉRITO 



    1. SUSPENSÃO DO PROCESSO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MULTA DO ART. 477 DA CLT. BIS IN IDEM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 297/TST. 2. VERBAS RESCISÓRIAS. FORÇA MAIOR. FGTS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 896 DA CLT. APELO DESFUNDAMENTADO. 3. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MULTAS DOS ARTS. 467 E 467 DA CLT. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 388/TST



    O Tribunal Regional assim decidiu no que interessa: 



    “[...]



    MULTAS DOS ARTS. 467 E 477, §8º, DA CLT 



    O reclamante, na inicial (ID. d64954b), afirmou que foi admitido pela primeira ré em 02/06/2014 e dispensado imotivadamente em 10/07/2017, sem ter recebido as verbas resilitórias que se encontravam no TRCT. Formulou, dentre outros, pedidos de pagamento dessas parcelas e multa do art. 477, §8º, da CLT. 



    Em contestação, a primeira reclamada alegou que todas as verbas devidas ao obreiro encontravam-se no TRCT, inclusive a multa do art. 477. Aduziu estar em situação de grave crise financeira, o que caracterizaria força maior. No que diz respeito à multa do art. 467, da CLT, afirmou haver controvérsia quanto aos valores devidos e que, quando da apresentação do pedido de recuperação judicial, em momento àquele designado para a audiência, o crédito já havia sido incluído no Quadro Geral de Credores - Classe I. No mais, invocou o mesmo tratamento dado ao juízo falimentar, à vista da Súmula 338, do TST. 



    A segunda reclamada alegou que todas as verbas devidas haviam sido pagas no prazo previsto na CLT, e que, ainda que se entenda que o pagamento foi feito a menor, não seria o caso de aplicação do art. 477, §8º, da CLT. 



    Verifico que, em audiência ocorrida em 07/11/2018 (ID. 809909f), o autor afirmou, em depoimento, que "não recebeu valores por meio da ação coletiva". 



    O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido de pagamento das verbas contidas no TRCT, ante a ausência de prova de quitação, além de condenar a empresa ao pagamento da multa dos arts. 467 e 477, da CLT. É ver-se: 



    […]



    Inconformada, a primeira demandada volta a sustentar a situação de força maior e afirma que todas as verbas rescisórias serão oportunamente quitadas, observada a ordem de créditos. Aduz que, diante da admissão desses valores no processo de recuperação judicial, o empregador não deve se sujeitar à multa do art. 477, da CLT, pela ausência de mora. Repisa os termos da contestação quanto à multa do art. 467. 



    A segunda ré insurge-se apenas quanto à multa prevista no art. 467, da CLT, afirmando que houve controvérsia quanto às verbas devidas, o que afastaria a penalidade. 



    Passo à análise.



    O fato de a empresa em recuperação judicial encontrar-se em dificuldades financeiras não a impede de continuar com seus negócios e de cumprir as obrigações trabalhistas assumidas para com seus empregados. 



    Isto porque, diferentemente do que ocorre na falência, a empresa em recuperação judicial continua a administrar seus bens, a realizar negócios e a dirigir seus empregados. Portanto, ao dispensar seus empregados sem justa causa, deve pagar as verbas rescisórias no prazo estabelecido em lei. 



    Não se aplica à hipótese a Súmula 388 do TST, uma vez que essa se refere apenas à massa falida, o que não é o caso da primeira reclamada, que se encontra em recuperação judicial. 



    Neste sentido é o entendimento do TRT da 1ª Região, externado nas Súmulas 33 e 40, abaixo transcritas: 



    "SÚMULA Nº 33 Empresa em recuperação judicial. Art. 477, § 8º, da CLT. O deferimento da recuperação judicial não desonera a empresa do pagamento das verbas trabalhistas dentro do prazo legal. O atraso na quitação das parcelas da rescisão sujeita o empregador à cominação estabelecida no art. 477, § 8º, da CLT."



    "SÚMULA Nº 40 Recuperação judicial. Multa do artigo 467 da CLT. Incidência. É aplicável a multa do artigo 467 da CLT à empresa, em processo de recuperação judicial, que não quitar as parcelas incontroversas na audiência inaugural." 



    Considerando que a dispensa do obreiro ocorreu em 10/07/2017, conforme TRCT (ID. b347a79 - Pág. 1), que a primeira ré não se desincumbiu do ônus de comprovar o pagamento das verbas nele indicadas no prazo previsto no art. 477, §6º, da CLT e que a multa do §8º é uma dessas verbas, a sentença não merece reparo quanto à condenação ao pagamento da multa do art. 477, §8º, da CLT. 



    O mesmo se aplica à penalidade do art. 467, da CLT, já que, diferentemente do que afirmam as rés, não houve controvérsia quanto ao direito do reclamante ao recebimento das verbas rescisórias, o que é reforçado pela ressalva ao TRCT (ID. 68ec9c6 - Pág. 4), datada de 18/07/2017, de que constam assinatura da empresa a informação de que o obreiro faz jus às verbas rescisórias. 



    No mais, a reclamada afirmou que quitará todos os valores, observada a ordem de créditos, e apresentou como único óbice ao pagamento o fato de se encontrar em recuperação judicial. 



    Assim sendo, como não houve o pagamento das verbas na primeira audiência, ocorrida em 03/04/2018 (ID. F091140), devida também a multa do art. 467, da CLT. 



    Nego provimento.



    […]”



    A 1ª Reclamada, em razões recursais, pugna pela reforma do acórdão regional. 



    Sem razão 



    […]



    No tocante ao tema “multas dos arts. 467 e 477 da CLT”, saliente-se que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que apenas a massa falida não se sujeita ao pagamento das multas dos arts. 467 e 477 da CLT, à luz da Súmula 388 da CLT, inaplicável, por analogia, às empresas que se encontrem em recuperação judicial, caso dos auto. 



    […]



    Assim, a decisão se apresenta em conformidade com a jurisprudência consolidada do TST, o que torna inviável o exame das indicadas violações de dispositivo legal e/ou constitucional, bem como superada a eventual divergência jurisprudencial (Súmula 333 do TST e o art. 896, §7º, da CLT). 



    Ressalte-se, por fim, que as vias recursais extraordinárias para os tribunais superiores (STF, STJ, TST) não traduzem terceiro grau de jurisdição; existem para assegurar a imperatividade da ordem jurídica constitucional e federal, visando à uniformização jurisprudencial na Federação. Por isso seu acesso é notoriamente restrito, não permitindo cognição ampla. 



    Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento da 1ª Reclamada UTC ENGENHARIA S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL).”



    Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base na análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (arts. 467 e 477, da CLT), de forma que as alegadas ofensas à Constituição Federal seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do apelo extremo. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2024. 



     



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente